Tribunal: CARF
Processo: 10280.720435/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720435/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
IEDA SANTANA FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
COISA JULGADA.
Não cabe à instância administrativa discutir nem interpretar decisão judicial
transitada em julgado. É direito do contribuinte que o Colegiado
Administrativo reconheça, por provocação do interessado, que a decisão
judicial final, imutável, definiu os critérios de incidência do imposto de renda.
A parte dispositiva do voto não se restringe topograficamente apenas ao que
está escrito na parte final da decisão. O mérito substancial, no limite do pedido,
foi decidido pelo Poder Judiciário formando coisa julgada. A execução
administrativa deve cumprir a decisão judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720435/2010-17
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720435/2010-17

Relatório
Pela
notificação
de
lançamento
no
02101/00015/2010
(fls.
01),
a
contribuinte/interessada foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 356.185,52, referente
ao lançamento suplementar do ITR/2007, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 25/03/2010, tendo como objeto o imóvel “Ilha São José” (NIRF 2.940.5564), com
área total declarada de 571,4 ha, localizado no município de Ananindeua – PA.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo
de multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 02/04.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007 (fls.
23/27), iniciou-se com o termo de intimação de fls. 06/07, para a contribuinte apresentar laudo
de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo ou, alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas e da EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 09/22. Após análise
desses documentos e da DITR/2007, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$
41.638,37 (R$ 72,87/ha), arbitrando o valor de R$ 3.808.620,99 (R$ 6.665,42/ha), com base no
SIPT da Receita Federal, com o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 177.048,18, conforme demonstrativo de fls. 03.
Cientificada do lançamento em 12/04/2010 (fls. 05), a contribuinte, por meio de
representante legal, protocolou em 07/05/2010 a impugnação de fls. 28/40, exposta nesta sessão
e lastreada nos documentos de fls. 41/46, alegando, em síntese:
=> discorda do lançamento suplementar do ITR/2007, pois o referido imóvel,
declarado por erro material, é de propriedade do Estado do Pará e isento do ITR pela CF/88,
encontrando-se totalmente invadido por posseiros, como faz prova boletim de ocorrência policial
de fls. 13/14;
=> não é e nunca foi proprietária ou possuidora do referido imóvel, que pertencia
a seu finado marido, com que casara com separação total de bens;
=> cita e transcreve artigos pertinentes da Constituição Federal e da legislação de
regência, além de acórdãos do TRF/1a, 3a, 4a e 5a RF, do STJ e do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, bem como ensinamentos doutrinários, para referendar seus
argumentos.
Ao final, a contribuinte protesta pela produção de prova pericial, para comprovar
a citada invasão da área, indica perito e formula quesitos, requerendo seja acatada a presente
impugnação, para anular o contestado lançamento suplementar do ITR/2007.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma de
imagem.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720435/2010-17

A DRJ Brasília, na análise da impugnatória e dos documentos acostados ao longo
do processo, manifesta seu entendimento no sentido de que:
=> Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária. Da análise do presente
processo, verifica se que a requerente pretende retirar-se do polo passivo da relação jurídico
tributária, no que se refere ao ITR/2007 do imóvel rural “Ilha São José” (NIRF 2.940.5564), sob
o argumento de que esse imóvel, do qual não detém a propriedade ou a posse, encontrasse
totalmente invadido.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus
artigos 1o e 4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, enfocando no § 1o do art. 1o, o caso
de imissão prévia na posse. Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das
pessoas que se prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades relacionadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada
ao imóvel rural como proprietário, como titular do domínio útil ou como possuidor a qualquer
título do imóvel.
Portanto, o fato de o imóvel ter sido invadido por posseiros, conforme boletim de
ocorrência policial, registrado para fins de direito em 01/02/2010 (fls. 13/14), não altera a
ocorrência do fato gerador do ITR/2007 em 01/01/2007 e da sujeição passiva da relação
tributária, nos termos dos artigos 29 e 31 do Código Tributário Nacional (CTN) e dos artigos 1o e
4o da Lei no 9.393/1996, que tratam, também, do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Assim, ainda que invadido, sobre o imóvel incide o ITR, que continua sendo
devido, à época do fato gerador do ITR/2007 (01/01/2007), nos termos da legislação citada, até
que ocorra sua transferência ou a imissão prévia na posse, a favor do INCRA.
Caso a impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, reforçada pelo citado boletim, nos termos do inciso I do art. 121 do
CTN, caberia a ela fazer prova de que os dados da DITR/2006 não correspondem à realidade dos
fatos.
Acrescente-se que a DITR/2007, retida em malha e revisada pela autoridade
fiscal, foi entregue em nome da impugnante, identificada como contribuinte do imposto. Nesse
sentido, a requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo
pagamento do tributo por ela apurado nessa declaração, bem como pelo crédito tributário
apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste processo.
Também não consta dos autos que tenha sido requerido o cancelamento do
respectivo NIRF junto à autoridade local da RFB, observada a IN/RFB no 830/2008; registre-se,
também, que o referido imóvel, com 571,4 ha de área total, vem sendo declarado em seu nome
desde o ITR/1992.
Frise-se que, enquanto não cancelado, o cadastro do imóvel, na Receita Federal do
Brasil (CAFIR), continua a produzir todos os seus efeitos legais, inclusive no que diz respeito à
obrigatoriedade da entrega anual da declaração do ITR.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720435/2010-17

Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a vigência
da Lei n.o 9.393/1996, entendo estar correto o presente lançamento suplementar, ao identificar a
requerente como contribuinte à época do fato gerador do ITR/2007 (artigos 1o e 4o da Lei
9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002 / RITR).
No que se refere às decisões do poder judiciário, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, no limite dos julgados, em conformidade
com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil. Assim, não tendo a requerente
comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe fosse
favorável quanto à matéria ora tratada, cabe à autoridade administrativa cumprir a legislação em
vigor.
Também, o exame de alegações de ilegalidade compete exclusivamente ao poder
judiciário, cabendo à autoridade administrativa julgadora a execução das leis em vigor, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória, como já visto.
Saliente-se que as ementas da jurisprudência administrativa do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, se aplicam somente aos respectivos processos, não afetando o
presente lançamento, uma vez que os julgados proferidos em grau de recurso não possuem efeito
vinculante, nem constituem normas complementares da legislação tributária, por não existir lei
que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN/CST 390/71).
Dessa forma, entendo que a autuada deva ser mantida no polo passivo da
obrigação tributária referente ao ITR/2007 do imóvel “Ilha São José” (NIRF 2.940.5564), por
ela informado na respectiva DITR, nos termos do art.142 do CTN.
=> Do Valor da Terra Nua — VTN. Quanto a essa matéria, verifica-se que a
autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no Valor da Terra Nua - VTN declarado
para o ITR/2007, R$ 41.638,37 (R$ 72,87/ha), arbitrando-o em R$ 3.808.620,99 (R$
6.665,42/ha), com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da
Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de
Execução Cofis no 03/2007, aplicável à execução da malha fiscal desse exercício, que em seu
“Parâmetro 20”, assim estabeleceu: “Caso não exista a informação de aptidão agrícola, será
utilizado o valor do VTN médio das declarações no mesmo ano.”
Esse valor corresponde ao VTN médio, por hectare, constante do Sistema de
Preço de Terras – SIPT, para o exercício de 2007, tendo sido apurado com base nos valores
informados pelos próprios contribuintes nas suas respectivas declarações do ITR/2007, para os
imóveis localizados no município de Ananindeua – PA.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento
hábil, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para cálculo do ITR/2007,
nos termos da Lei no 9.393/1996 e do Decreto no 4.382/2002 (RITR).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720435/2010-17

À contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação, com
as exigências apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que o seu imóvel rural,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por
hectare inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN pretendido para o seu imóvel
está condizente com os preços de mercado praticados àquela época (1o/01/2007), em
consonância com o disposto no art. 8o, § 2o da Lei 9.393/1996.
No entanto, não há como desconsiderar, para efeito de revisão do VTN arbitrado,
a exigência de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado
ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que possa demonstrar de maneira inequívoca o
cálculo do VTN tributado, a preços de 1o de janeiro do exercício de 2007, considerando, além
das alegadas peculiaridades do imóvel e a situação fundiária a que está submetido, os dados
informados na DITR/2007.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de
01/01/2007, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Não apresentado o documento requerido para demonstrar o valor fundiário do
imóvel, a preços de 01/01/2007, compatível com a área informada na DITR/2007 (fls.25), é
incabível a alteração do VTN arbitrado.
Assim, entende a DRJ que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal para o referido imóvel, no ITR/2007, R$ 3.808.620,99 (R$ 6.665,42/ha), por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado (R$ 41.638,37 (R$ 72,87/ha).
Quanto à perícia aventada, cabe observar que o lançamento decorreu de
procedimento de revisão de declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja
realizada apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar “inloco” a
realidade fática do imóvel, inclusive, a sua situação fundiária.
Frise-se, ainda, que o ônus da prova é da contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de
19/09/2002 (RITR), como na fase de impugnação, constando do art. 28, do Decreto no
7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, que incumbe à interessada provar os fatos alegados.
Portanto, a produção de prova pericial não pode ser utilizada para suprir a falta de
apresentação dos documentos previstos para afastar a requerente do polo passivo da obrigação
tributária; nem para dispensá-la da apresentação do referido laudo técnico de avaliação, exigido
para comprovar o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o/01/2007.
A realização de perícia somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da necessidade
de conhecimentos técnicos específicos.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720435/2010-17

Caso as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria
especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Assim, em observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1.972 (PAF), cumpre que
se indefira o pedido de perícia/diligência sob análise.
Diante do exposto, vota a DRJ para que se julgue improcedente a impugnação
referente ao lançamento constituído pela notificação/anexos de fls 01/06 — cópia de fls. 41/43,
mantendo-se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta que não seria sujeito
passivo dessa relação tributária eis que entregava a Declaração por um erro, mas que nunca
possuiu posse ou domínio útil do imóvel, que pertencia a seu finado marido e também segue
sustentando a necessidade de perícia.
Considerando a dúvida acerca da aptidão agrícola, resolveu o colegiado do CARF
que fosse convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
esclareça se os dados constantes do Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a
aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
O Auditor da RFB , no oficio 606/2021, informa que junta anexo o extrato de
consulta do SIPT (anexado ao processo à fl. 167) relativo ao município de Ananindeua/PA para
o exercício 2007, esclarecendo que o município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste
exercício.
Assim, concedeu-se o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca do
resultado da diligência.
A contribuinte, na manifestação, informou que interpôs embargos a execução
fiscal, nos quais saiu vencedora, por sentença que reconheceu a perda de todos os direitos sobre
o imóvel rural constantes do NIRF em questão, em decorrência de invasão por posseiros,
ocorrida antes de 2000, conforme fora constatado por laudo pericial e outras provas.
Esta realidade foi reconhecida pela própria assistente técnica da União/Fazenda
Nacional, naquele feito, bem como pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que nada opôs à
sentença favorável à requerente, dela sequer interpondo recurso de apelação. A PGFN, antes
mesmo do trânsito em julgado da reconhecendo a mencionada situação de fato, procedeu ao
cancelamento da inscrição em dívida ativa, o que confirma a impropriedade da cobrança de ITR
sobre o imóvel em questão.
No caso presente, combate-se a cobrança de exercício (2007) posterior àqueles
que ensejaram a sentença em questão (2004 e 2005) pelo que as conclusões a que chegou aquela
decisão se aplicam perfeitamente ao caso deste processo administrativo.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720435/2010-17

Vale aduzir que já requereu o cancelamento do NIRF em referência, perante a
DRF/Belém.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Pois bem. Resta absolutamente comprovada a argumentação preliminar da
Recorrente de que não possuía mais posse acerca do imóvel em questão. Sendo assim, deve ser
reconhecida a sua alegação de não sujeição passiva e portanto, DAR provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 199
DF CARF MF
Original